Tribunal: STF
Processo: RE 363790
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Imposto de Renda na fonte: proventos de aposentadoria:
maior de 65 anos de idade. CF, art. 153, § 2º, II (revogado pela EC
20/98). L. 7.713/88.
É entendimento do Supremo Tribunal que até a
 edição da norma que regulamentaria o benefício previsto no artigo
153, § 2º, II, da Constituição (revogado pela EC 20/98), deve ser
observado o disposto na L. 7.713/88, com suas posteriores
alterações.
Precedentes: RREE 351.755, 17.09.2002, 1ª T.,
Moreira, DJ 31.10.2002; e 200.485, 09.12.1997, 1ª T., Ilmar, DJ
20.03.1998.